Tribunal: TJSP
Processo: 1012669-74.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Rescisão unilateral pela beneficiária. Cobrança da ré referente ao período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Recurso da ré insistindo na modificação da sentença sustentando que foi providenciado o cancelamento da apólice para o dia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Rescisão unilateral pela beneficiária. Cobrança da ré referente ao período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Recurso da ré insistindo na modificação da sentença sustentando que foi providenciado o cancelamento da apólice para o dia 13/10/2019, após 60 dias do recebimento, e, portanto, as faturas de competência dos meses de setembro e outubro 2019, estão em aberto e portanto devem ser quitadas. Plano que embora conste como empresarial é familiar, sendo composto apenas por quatro membros da mesma família. Contrato falso coletivo equiparado a contrato individual/familiar. Sentença mantida. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012669-74.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é apelado PERNACCHIA -
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SONS, FILMES E TEXTOS EIRELI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 2/8
Voto no 39.446
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
Apelada: PERNACCHIA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SONS,
FILME E TEXTOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Plano de Saúde. Rescisão
unilateral pela beneficiária. Cobrança da ré referente ao
período
de
aviso
prévio
de
60
(sessenta)
dias.
Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Recurso da ré
insistindo na modificação da sentença sustentando que foi
providenciado o cancelamento da apólice para o dia
13/10/2019, após 60 dias do recebimento, e, portanto, as
faturas de competência dos meses de setembro e outubro 2019,
estão em aberto e portanto devem ser quitadas. Plano que
embora conste como empresarial é familiar, sendo composto
apenas por quatro membros da mesma família. Contrato falso
coletivo equiparado a contrato individual/familiar. Sentença
mantida. Majoração da verba honorária em respeito ao artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de tutela provisória de
urgência, advinda de plano de saúde, interposta por PERNACCHIA
CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SONS, FILME E TEXTOS em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 3/8
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE julgada procedente pela sentença de
fls. 200/205, para declarar inexigível a cobrança pretendida pela ré no
valor de R$14.193,50, determinando-se o cancelamento definitivo destas
cobranças e outras correlatas relativas a multa por aviso prévio de
cancelamento do seguro saúde; declarar a abusividade das cláusulas
30.3.1, 30.3.2 e 30.3.2.1 do contrato pactuado entre as partes (folhas 127),
ante o reconhecimento da característica de contrato de seguro saúde
individual/familiar no plano contratado, condenando a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais, e honorários advocatícios da parte adversa,
fixado em 10% do valor da condenação.
A ré apelou pleiteando a reforma da sentença
sustentando que foi providenciado o cancelamento da apólice para o dia
13/10/2019, após 60 dias do recebimento, conforme preconizado nas
condições gerais, regulamentação vigente e data de vigência da empresa, e,
portanto, as faturas de competência dos meses de SETEMBRO e
OUTUBRO 2019, estão em aberto e portanto devem ser quitadas. Aduz
que a prestação ilimitada de assistência à saúde é dever do Estado e não
dos particulares, no exercício da livre atividade econômica. Conclui que a
reativação do plano, mesmo com a inadimplência superior ao prazo
estipulado em contrato, deve ser afastada (fls. 208/216). Recurso
preparado (fls. 217/219), respondido (fls. 222/233) e admitido.
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 4/8
ter firmado com a ré, em 01/06/2015, contrato de seguro saúde
empresarial, tendo optado, posteriormente, pelo cancelamento do serviço
em função dos custos, protocolando pedido de cancelamento on-line. Não
obstante, a ré cobrou-lhe o montante correspondente ao aviso prévio de 60
dias, referente a agosto e setembro de 2019 e, ainda, notificou a autora de
que procederia a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
em relação à dívida de R$14.193,50. Discorda da cobrança, que considera
abusiva, entendendo que se trata de contrato falso coletivo, possuindo
características de contrato familiar, posto que os beneficiários são quatro
pessoas físicas, todos da mesma família, sendo vedado qualquer
pagamento ou cobrança após o pedido de rescisão. Argumenta inexistir
qualquer vedação à resilição imotivada, razão pela qual a cobrança de
aviso prévio não pode ser exigida. Menciona que o PROCON/RJ ajuizou
Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.5101, em face da ANS,
questionando a validade do parágrafo único do art. 17 da Resolução
Normativa no 195, reconhecendo a abusividade no valor cobrado pelo
período de 60 dias, a título de aviso prévio. Liminarmente, pediu a não
inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
suspensão da exigibilidade dos valores. Ao final, requereu fosse declarada
inexigível a cobrança pretendida pela ré a título de aviso prévio,
determinando-se o cancelamento definitivo destas cobranças.
Totalmente sem razão a ré em seus
argumentos.
Isso porque, em razão dos beneficiários
serem todos da mesma família, o STJ enquadra esses tipos de contratos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 5/8
como “falso coletivo” equiparando-o aos contratos familiares/individuais,
aplicando-se a regra destes.
Assim, inexiste qualquer vedação à resilição
imotivada, motivo plelo qual é indevida a cobrança de aviso prévio/multa.
A propósito, o sentenciante deu exata
solução à lide, valendo a pena citar trecho que põe uma pá de cal sobre a
questão:
“... conforme constata-se dos presentes
autos, mormente pelo documento de fls. 27, são beneficiários da
apólice contratada pela empresa autora apenas o sócio, cônjuge
e filhos, todos integrantes da mesma família, no total de quatro
pessoas, de forma a evidenciar, manifestamente, que o contrato
celebrado não possui natureza empresarial, mas sim familiar.
Nos planos coletivos empresariais, como a
hipótese dos autos, em que os beneficiários são familiares,
possui o contrato, na verdade, a natureza de plano individual ou
familiar, de forma que se faz necessária a observância dos
instrumentos legislativos aplicáveis aos planos individuais, com
a finalidade de promover a proteção dos consumidores, uma vez
identificada a hipossuficiência e vulnerabilidade da relação.
Trata, o caso, de contrato “falso coletivo” ,
em que são beneficiárias pessoas de uma mesma família,
devendo ser dado tratamento análogo ao dos planos de saúde
individuais e familiares. Assim, de fato, na hipótese concreta dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 6/8
autos, cabe a interpretação do contrato de acordo com a
normatização dos contratos individuais.
Desse modo, devem incidir, na espécie, as
normas aplicáveis aos planos de saúde individual/familiar, para
os quais não há a possibilidade de cobrança da multa de
sessenta dias à título de aviso prévio. Não se olvida que
realmente existe no contrato celebrado entre as partes cláusula
expressa autorizando a cobrança do período de aviso prévio de
60 dias (cláusulas 30.3.1 e 30.3.2 e 30.3.2.1 - folhas 127),
contudo, no presente caso, tais cláusulas devem ser
consideradas abusivas, em razão do reconhecimento de que se
trata de contrato "falso coletivo", para o qual aplicam-se as
regras pertinentes aos contratos individuais e familiares.
Ressalto que o reconhecimento da nulidade de cláusulas
contratuais abusivas ou ilegais tem natureza declaratória, com
efeitos "ex tunc".
Cumpre ressaltar que o caso envolve
relação de consumo. Observa-se que o C.STJ tem adotado como
norte a teoria finalista mitigada. Segundo esta linha, é
consumidor aquele que retira bem ou serviço do mercado como
elo final da cadeia de consumo, daí o nome “ finalista”. Ocorre
que, em situações onde há clara hipossuficiência técnica de um
dos contratantes frente ao outro, isto quanto à natureza do
produto ou serviço contratado, aplica-se o CDC a fim de
reequilibrar a relação entre as partes, isto seria a “ mitigação”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 7/8
da teoria finalista.
No caso em tela, ainda que o contrato de
plano de saúde coletivo seja firmado por duas pessoas jurídicas,
os terceiros beneficiados são pessoas físicas que utilizam do
serviço como destinatários finais. Assim, trata-se de consumo
para satisfação pessoal, e não como incremento de produção.
Portanto, cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor.
Fato incontroverso que o contrato iniciou-se
em 2015 e que o pedido de cancelamento deu-se em 13.08.2019.
Assim, diante do reconhecimento de que o plano firmado entre
as partes enquadra-se na hipótese denominada de "falso
coletivo", ante o reconhecimento de que a relação entre as
partes está mais para um contrato individual ou familiar do que
para um contrato empresarial, não há como ser reconhecida a
legalidade da cláusula que estabelece a multa à título de aviso
prévio de sessenta dias.
Considerando a real natureza do contrato
celebrado entre as partes, com interpretação de acordo com a
normatização dos contratos individuais, a referida cláusula de
rescisão imotivada mostra-se abusiva, desprovida da boa-fé
contratual, além de ser vedada pelo art. 13, II, da Lei n.
9656/98, com exceção das hipóteses de fraude ou inadimplência,
o que não é o caso.” (fls. 202/204).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012669-74.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 39446 – PTS 8/8
Portanto, diante de tudo o que constou dos
autos, outro não poderia ser o resultado senão o que foi aprensentado na
sentença que fica mantida, na íntegra, autorizando a majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em
observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator